Tribunal: TJES
Processo: 5005254-71.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005254-71.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LINHARES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: OLAM AGRICOLA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS CAUSADOS POR INUNDAÇÃO CUJA OCORRÊNCIA É ATRIBUÍDA ÀS OBRAS EXECUTADAS PELOS REQUERIDOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de demanda de indenização por danos morais e materiais sofridos pelo autor em razão do alagamento de sua residência. O requerente atribui às requeridas a culpa pelo alagamento em questão, sob os argumentos de que: a) obras realizadas pela primeira ré na localidade alteraram parte da geografia em seu entorno e impediram o empossamento da água; b) houve falha na execução das obras de infraestrutura realizadas pela 2ª requerida, quando da construção do loteamento, especialmente no que diz respeito ao projeto de drenagem pluvial; c) o Município réu incorreu em falha de fiscalização de referidas obras.

2. Os pedidos autorais foram julgados improcedentes, razão pela qual o autor pugna pela reforma da sentença através de recurso inominado. As requeridas, em contrarrazões, requerem seja mantida incólume a sentença proferida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Constata-se que a presente demanda foi originalmente direcionada à Vara cível. Aquele juízo a remeteu à Vara da Fazenda Pública por reconhecimento de incompetência absoluta, ante a presença do município de Linhares no polo passivo. Por fim, foi determinada nova remessa dos autos ao Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, eis que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimo e a competência dos juizados é absoluta no local onde estiverem instalados, conforme dicção do § 4º, do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009.

5. A decisão que remeteu os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública não foi objeto de agravo de instrumento, limitando-se a parte autora a requerer, em réplica, nova remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública, por suposta necessidade de perícia.

Todavia, não foi formulado pedido específico de prova pericial na petição inicial. Diante da ausência de interposição de recurso contra a decisão da Vara da Fazenda Pública, que remeteu os autos ao juizado fazendário e, uma vez que não foi suscitado conflito negativo oportunamente, restou preclusa a discussão. Ademais, cabe ressaltar que compete ao juiz da causa analisar o cabimento das provas cuja produção é requerida pelas partes, na forma do art. 5º, da Lei nº 9.099/95. Assim, rejeito a preliminar de incompetência do juizado fazendário por complexidade da causa.

6. No mérito, constata-se que o principal fundamento para a improcedência dos pedidos autorais reside na ocorrência de fortes chuvas que assolaram a região, evento este que encerra a hipótese de força maior, prevista pelo ordenamento jurídico vigente como causa de excludente de responsabilidade. Transcreve-se trecho da sentença guerreada, com fundamentação suficiente para confirmar a improcedência dos pedidos autorais: "
Conforme indicado pelo requerente em sua petição inicial e réplica, o evento decorreu das fortes chuvas na localidade e de rede para escoamento das águas, contudo, essa não pode ser causa contribuinte para a inundação, o alagamento da casa da requerente decorre de um fenômeno natural, de conhecimento de muitos, consistente em chuva atípica de grande intensidade. Logo, não há como afirmar que as supostas as obras no local e a falta de escoamento de água e da rede de drenagem pluvial foram fatores determinantes para a enxurrada na casa da requerente, diante do grande acumulado de chuva em um intervalo de poucas horas, sendo que é muito provável que o alagamento na residência da requerente decorreu das fortes chuvas, tratando-se de evento da natureza. Deve-se ressaltar os requeridos não são responsáveis pelo excesso de chuva, que venha a provocar danos aos munícipes. A responsabilidade do ente estatal e das empresas, como dito, limita-se a ação ou omissão passíveis de resultarem em danos, contudo, no presente caso, não verifico omissão do Poder Público e tampouco das demais rés, capaz de ensejar o dever de indenizar
".

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)